Tribunal: STF
Processo: HC 55592
Classe: HC
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1977-09-28
Data de publicação: 1977-09-28

Ementa:
- Expulsão de estrangeiro. "Petição de "habeas corpus" instruída com cópia xerox (não autenticada) de certidão de nascimento (ocorrido mais de cinco meses após a publicação do decreto expulsório) de criança que seria filha do paciente e de pessoa com quem viveria maritalmente. Inexistência, nos autos, de qualquer prova do concubinato e da arguída dependência econômica da criança. Alegações cuja procedência está sendo apurada na órbita administrativa, em virtude de recurso apresentado contra o ato de expulsão."
- Ordem indeferida.